Tribunal: TJES
Processo: 0001578-70.2015.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Estupro
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001578-70.2015.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERINALDO DE JESUS MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto à culpabilidade, constata-se que essa, de fato, deve ser valorada em desfavor do acusado, uma vez que, conforme depoimento prestado pela vítima em Juízo, o que ocorreu no dia dos fatos não corresponde à primeira vez em que o apelante atentou contra a dignidade sexual da vítima.

2.
Verifica-se que as circunstâncias do crime também devem ser mantidas como desfavoráveis, uma vez que, conforme bem fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, o apelante praticou o crime durante período noturno, além de ter arrombado a porta da casa da vítima enquanto ela dormia com o filho de apenas dois anos de idade.

3.
Por fim, quanto às consequências do crime, vislumbra-se que estas também devem ser consideradas negativas, pois restou comprovado que a vítima sofreu grave abalo emocional, tendo ficado por meses na casa de terceiros, uma vez que tinha medo de voltar para a sua residência.
4.

Deve ser aplicada a fração da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu patamar mínimo, uma vez que o agente foi interrompido em momento muito próximo à consumação do crime, critério que é utilizado como parâmetro para a fixação da fração referente à causa de diminuição de pena supracitada.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001578-70.2015.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERINALDO DE JESUS MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934, MICHELLY SPINASSE - ES24288-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Erinaldo de Jesus Mota
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a revisão da
dosimetria
da pena.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24/05/2015, na Rua Oitis, s/n, Bairro Cristal, nesta cidade, por volta de 02h00min da madrugada, o denunciado ERINALDO DE JESUS MOTA, agindo com consciência e vontade, tentou praticar conjunção carnal com a vítima MARCILENA CASTOLDI, mediante violência, consistente em agarrá-la e segurá-la com muita força pelos braços, dizendo que queria transar com ela.

Consta, ainda, que a vítima Marcilena estava dormindo em sua residência, localizada no endereço acima citado, quando acordou com barulhos vindos da porta e, ao se levantar da cama, deparou-se com o denunciado adentrando em seu quarto. Após entrar no referido cômodo, o denunciado agarrou a vítima, segurando-a pelo braço com muita força, dizendo que queria transar com a mesma.

Restou apurado que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, haja vista que a vítima conseguiu desvencilhar-se dele e saiu correndo para o quintal, gritando por socorro para chamar a atenção dos vizinhos, fazendo com que Erinaldo fugisse do local. [...]

Assim, quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena, sem razão a defesa.

Requer o apelante a fixação da pena-base em seu valor mínimo, bem como que seja aplicada causa de diminuição referente à tentativa em seu patamar máximo.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências
do crime, de modo que a
pena-base
foi fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, constato que essa, de fato, deve ser valorada em desfavor do acusado, uma vez que, conforme depoimento prestado pela vítima em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 106), o que ocorreu no dia dos fatos não corresponde à primeira vez em que o apelante atentou contra a dignidade sexual da vítima.

Ademais, verifico que as
circunstâncias

do crime também devem ser mantidas como desfavoráveis, uma vez que, conforme bem fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, Erinaldo praticou o crime durante período noturno, além de ter arrombado a porta da casa da vítima enquanto ela dormia com o filho de apenas dois anos de idade.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, vislumbro que estas também devem ser consideradas negativas, pois, conforme já destacado pelo julgador em sentença, restou comprovado que a vítima sofreu grave abalo emocional, tendo ficado por meses na casa de terceiros, uma vez que tinha medo de voltar para a sua residência.

Assim, resta a pena-base mantida em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Incidiu a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, referente à tentativa, motivo pelo qual a pena foi atenuada em 1/3.

Verifico, quanto a este ponto, a impossibilidade de atender ao pleito da defesa, que requer que a causa de diminuição seja aplicada em fração superior.

Isso porque o agente, conforme depoimento da vítima prestado em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 106), foi interrompido em momento muito próximo à consumação do crime, critério que é utilizado como parâmetro para a fixação da fração referente à causa de diminuição de pena supracitada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...] (AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Assim, verifica-se a impossibilidade de acolher o pedido feito pela defesa, de modo que deve ser mantida a incidência da fração em 1/3.

Portanto, ante a ausência de causas de aumento de pena, a reprimenda
definitiva
foi mantida em

05 (cinco) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial
semiaberto

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.